Tribunal: CARF
Processo: 16682.902638/2012-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CELSO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.902638/2012-37
RESOLUÇÃO
3401-003.030 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade, converter o feito em
diligência nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Celso José Ferreira de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Laura Baptista Borges, Leonardo Correia
Lima Macedo (Presidente), Mateus Soares de Oliveira.

RELATÓRIO
Por bem descrever a controvérsia até aquele momento processual, adoto o
relatório da Resolução no 3302-001.233:
Fl. 2103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-003.030 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902638/2012-37
2
Trata o presente processo de Declaração de Compensação (DCOMP no
39953.15919.180308.1.7.04-8209), registrada em 18/03/2008 (como retificadora
da DCOMP no.25692.39195.200208.1.3.04.5610), apontando um crédito no valor
de R$ 660.362,77, decorrente de pagamento havido por maior que o devido de
COFINS não-cumulativa, do mês de janeiro de 2007.
A DEMAC, Rio de Janeiro, por meio do Despacho Decisório de fls.1.533/1.538,
indeferiu o pedido e não homologou a compensação, em razão de glosas na
análise da documentação que lastreia o pedido inicial, por meio da fiscalização
levada a efeito e concluída nos termos do Relatório de Verificação Fiscal de
fls.76/105, a saber:
DA CONCLUSÃO DOS TRABALHOS 40. Finalizando os trabalhos, foi efetuada
consolidação de todos dados apurados pela fiscalização confrontando-os aqueles
declarados nas respectivas DCTFs, visando assim a apuração dos efetivos saldos
de crédito passível de compensação e os saldos residuais devidos dos respectivos
tributos, haja vista os expressivos montantes de glosas efetuadas de ofício nas
bases de cálculo de créditos do PlS/COFINS:
Anexo 29 - Demonstrativo da Consolidação e Recomposição dos Saldos de
Créditos Apurados Fiscalização x Dados Declarados em DCTFs Retificadora Ativa –
PIS (Mar/2004 a Fev/2008)
Anexo 30 - Demonstrativo da Consolidação e Recomposição dos Saldos de
Créditos Apurados Fiscalização x Dados Declarados em DCTFs Retificadora Ativa
COFINS (Mar/2004 a Fev/2008)41. Com base nos Anexos 29 e 30 ficou constatado:
• Inexistência de qualquer saldo de crédito residual PIS/COFINS Não cumulativo
relativo ao período de mar/2004 a de maio/2007 passível de compensação;
• A partir de Jun/2007 até Fev/2008, verifica-se que a maior parte das
compensações requisitadas pela fiscalizada nas respectivas DCTFs a título de
Pagamento Indevido ou Maior, também não tem respaldo de saldos de créditos,
salvo os 4(quatro) períodos de apuração conforme demonstrado no Quadro 1 a
seguir:
(...) 42. Em face ao exposto caberá ao contribuinte retificar as respectivas DCTF/
DACON e retificar/cancelar os respectivos PER/DCOMP, efetuando em seguida os
pagamentos dos saldos devedores devidos originários observando as devidas
correções e juros previstos na legislação em vigor;
DAS DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO — DCOMPs 43. Não procedendo o
cancelamento, o presente relatório deverá ser utilizado para indeferimentos
parciais / totais das Declarações de Compensação — DCOMPs entregues pelo
contribuinte, cujas bases de crédito do pleito estejam vinculadas aos saldos de
créditos de P1S/COFINS do período de 03/2004 a Fev/2008 considerados, neste
procedimento fiscal, como nulos ou insuficiente;
Fl. 2104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-003.030 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902638/2012-37
3
DO DÉBITO TRIBUTÁRIO APURADO 44. Devido às expressivas glosas efetuadas de
ofício em relação às bases de crédito do PIS/COFINS Não Cumulativo declaradas
pelo contribuinte nas respectivas DACONs, constata-se a existência de saldos
residuais de débitos tributários devidos e não declarados nas respectivas DCTFS,
relativo a períodos de apuração ainda não alcançados pelo prazo decadencial
(maio/2007 a Fev/2008) conforme demonstrado no Quadro 2 a seguir:
(...)DO AUTO DE INFRAÇÃO 45. Diante dos fatos apurados e visando o lançamento
de ofício dos créditos tributários de devidos à Fazenda Nacional, foram lavrados
nesta data os Autos de Infração do PIS e da COFINS conforme a seguir:
Processo Administrativo Fiscal SRFB No 16.682 720 610/2012-83 Tributo Crédito
Tributário Programa de Integração Social- Pis- R$ 2.635.125,32 Contribuição p/
Financiamento da Seguridade Social COFINS R$14.610.239,04 Total Geral
Processo R$ 16.975.364,36 O presente Termo de Verificação Fiscal e seus Anexos
1 a 30 são partes integrantes e indissociáveis dos Autos de Infração ora lavrados
nesta data.
Cientificada do Despacho Decisório, a interessada apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 04/39, julgada improcedente, nos termos da ementa
abaixo:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/04/2007
REGIME
DA
NÃO-CUMULATIVIDADE.
HIPÓTESES
DE
CREDITAMENTO.
A legislação é exaustiva ao enumerar os custos e encargos passíveis
de creditamento: somente dão direito a crédito os custos com bens
e serviços tidos como insumos diretamente aplicados na produção
de bem destinado à venda e as despesas e os encargos
expressamente previstos na legislação de regência.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS.
Os insumos utilizados no processo produtivo somente dão direito a
crédito no regime de incidência não-cumulativa, se incorporados
diretamente ao bem produzido ou se consumidos/alterados no
processo de industrialização em função de ação exercida
diretamente sobre o produto e desde que não incorporados ao
ativo imobilizado.
CRÉDITO EXTEMPORÂNEO. APURAÇÃO.
A determinação do crédito se dará sobre as aquisições no mês e os
custos e despesas ou encargos incorridos no mês. Não há permissão
na legislação para determinação de crédito utilizando-se de
Fl. 2105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-003.030 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902638/2012-37
4
aquisições, custos ou despesas ou encargos de períodos anteriores
ou posteriores.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/04/2007
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
NECESSÁRIA
CARACTERIZAÇÃO MATERIAL.
A alegação de cerceamento do direito de defesa sem a
apresentação de elemento que evidencie sua caracterização em
termos materiais e formais carece de fundamento, pois há que ser
identificado real prejuízo ao contribuinte.
Não configura o cerceamento do direito de defesa se o
conhecimento dos atos processuais pelo acusado e o seu direito de
resposta ou de reação encontram-se plenamente assegurados.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. VINCULAÇÃO DEPENDENTE DE
DISPOSIÇÃO LEGAL EXPRESSA.
Os julgados, mesmo quando administrativos, e a doutrina somente
vinculam os julgadores administrativos de Primeira Instância nas
situações expressamente previstas nas normas legais.
Cientificada da decisão de piso, a Recorrente interpôs recurso voluntário alegando
que (i) o crédito tributário objeto do PER/DCOMP requerido pela Recorrente
deveria ser homologado de imediato, pois representa apenas a diferença
suprimida pela autoridade fiscal entre o DARF efetivamente recolhido e o DARF
vinculado considerado para a apuração do citado TVF; (ii) no processo
16682.720610/2012-83, embasado no mesmo TVF no07185.002011-007-02 deste
processo, foi realizado diligência para apurar os fatos alegados no item anterior,
restando demonstrado o equívoco cometido pela fiscalização; (iii) deve ser
revertida a glosa em relação aos serviços de engenheira realizada no sistema de
medição, Base Glosada R$ 120.596.258,95 milhões de reais; serviços comerciais e
técnicos voltados à recuperação de perdas comerciais, Recuperação de Créditos.
Base Glosada – R$ 41.334.491,77 milhões de reais; serviços essenciais de “reparo
e manutenção dos ramais, ligações prediais, redes e elevatórias nos sistemas de
abastecimento de água e esgotamento sanitário”, Base Glosada – R$ 7.666.924,64
milhões de reais; serviço de engenharia ambiental que disponibiliza seu corpo
técnico a disposição da CEDAE para atuação nas unidades operacionais de
tratamento de água – ETAS e de tratamento de esgotos e efluentes – ETES”;
Contratação de Deficientes – Base Glosada – R$ 3.083.507, 60 milhões de Reais;
Call Center – Base Glosada - R$ 1.699.558,18 - milhões de reais; Reparo e
Manutenção de Ramais – Base Glosada – R$ 1.624.759,37 milhões de reais;
Leitura de Hidrômetro – Base Glosada – R$ 1.442.161,36 milhões de reais;
Recuperação de reservatórias – Base Glosada de R$ 1.113.980,39 milhões de
reais; Leitura de Hidrômetro – Base Glosada R$ 485.810,76 mil reais; Limpeza de
Fl. 2106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-003.030 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902638/2012-37
5
Dutos e Fossas – Base Glosada de R$ 265.032,44 mil reais; Limpeza e
Desenvolvimento de Poços – Base Glosada de R$ 174.864,52 mil reais; Corte e
Religação de Ramais – Base Glosada R$ 117.117,60 mil reais; Execução de Obras
na Rede – Base Glosada de 115.664,29 mil reais; Inspeção do Hidrômetro – Base
glosada de R$ 79.918,92 mil reais; Manutenção da balança das ETAs – Base
glosada de R$ 66.469.00 mil reais; Serviços de Engenharia de Apoio, Planejamento
e Controle – Base Glosada de R$ 6.439.638,00 milhões de reais; ao final pleiteou
diligência para esclarecer a questão sobre a desconsideração dos DARFs
efetivamente recolhidos.

É o relatório.

Por meio da Resolução no 3302-001.233, forte no entendimento de que havendo os
processos principal e decorrente em Seções diversas do CARF, o colegiado deverá sobrestar o
julgamento na Câmara, de forma a aguardar a decisão de mesma instância relativa ao processo
principal, a Turma resolveu
sobrestar o julgamento do processo, para que seja posteriormente juntada a
decisão definitiva do processo no 16682.720610/2012-83, retornando, em
seguida, para julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Celso José Ferreira de Oliveira, Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se toma conhecimento.
Todavia, o exame detido dos autos evidencia que o presente processo não se
encontra suficientemente instruído para julgamento imediato. A controvérsia instaurada envolve
questões fáticas relevantes, relacionadas à correta apuração do crédito alegado, cuja adequada
elucidação constitui pressuposto lógico para o enfrentamento do mérito.
A análise da não homologação da compensação pressupõe a verificação precisa da
existência, extensão e liquidez do crédito, o que demanda esclarecimentos acerca da metodologia
adotada pela fiscalização, da recomposição de ofício das informações declaradas e da
consideração dos pagamentos efetivamente realizados pela recorrente.
Fl. 2107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-003.030 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902638/2012-37
6
A ausência de clareza quanto a esses elementos compromete a formação do
convencimento deste Colegiado e impede a prolação de decisão segura, além de ensejar risco de
supressão de instância, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Nessas circunstâncias, a conversão do julgamento em diligência mostra-se medida
necessária, nos termos do art. 29 do Decreto no 70.235/72.
Vejamos.
Em primeiro lugar, porque as decisões que se tomaram no âmbito deste processo
administrativo, desde a sua fase procedimental de fiscalização, se realizaram sob marco normativo
– as Instruções Normativas RFB no 247/02 e 404/04 - depois julgado ilegal em sede de recursos
repetitivos pelo STJ, no REsp no 1.221.170/PR.

Embora tenha havido apreciação por outra turma deste egrégio Conselho da
extensão e dos efeitos da coisa julgada formada na ACO no 2757, importante a verificação de em
relação ao atual processo.
Com efeito a decisão na ACO no 2757 assim dispôs:

AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO.
ALCANCE DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. ART. 150, VI, ‘A’, DA CRFB/88.
NATUREZA PÚBLICA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADOS POR
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SERVIÇO PRESTADO DE MANEIRA EXCLUSIVA E
NÃO CONCORRENCIAL.
IRRELEVÂNCIA DO CAPITAL PRIVADO PARTICIPANTE DA COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA
DA AUTORA.
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE NO SENTIDO DE QUE A IMUNIDADE TRIBUTÁRIA
RECÍPROCA ALCANÇA AS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA PRESTADORAS DE
SERVIÇOS PÚBLICOS. PRECEDENTES. PEDIDO QUE SE JULGA PROCEDENTE.
[...]
Dessarte, configurada a natureza pública, essencial e exclusiva do serviço
prestado pela autora, bem como seu caráter não lucrativo, é de incidir a
imunidade recíproca ao caso, de modo a resguardar os objetivos constitucionais
para os quais desenhado o referido instituto.
Ex positis, julgo procedente o pedido formulado na presente ação, nos termos do
art. 487, I, do CPC/2015 e do art. 21, § 1o, do Regimento Interno do STF, no
sentido de reconhecer a aplicação da imunidade tributária recíproca (art. 150, VI,
‘a’, da CRFB/88) à autora em relação ao patrimônio, aos bens e aos serviços
utilizados na prestação dos serviços públicos que realiza; bem como para
reconhecer seu direito à repetição dos valores pagos a título de impostos federais
Fl. 2108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-003.030 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902638/2012-37
7
nos 5 (cinco) anos anteriores à propositura da ação (art. 168 do CTN), bem como
aqueles cujos fatos geradores ocorreram durante o seu trâmite, nos limites do
que determinado por essa decisão. Ficam prejudicados eventuais recursos e/ou
incidentes formulados no feito.
Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e em honorários
advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos
termos do art. 85, § 3o, I e II, do CPC/2015.

Já o Acórdão no 3302-014.698 considerou que a decisão em sede da ACO no 2757-RJ
fulminou a motivação do Auto de Infração discutido no processo no 16682.721140/2012-75:

Ementa: Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/03/2008 a 31/12/2010
EXISTÊNCIA DE AÇÃO DECLARATÓRIA. RECONHECIMENTO DE IMUNIDADE.
ALTERAÇÃO DO REGIME DE APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES. MOTIVAÇÃO
INEXISTENTE. CANCELAMENTO AUTO DE INFRAÇÃO.
Constatada a inexistência da motivação do Auto de Infração, em razão da
alteração do regime de apuração das contribuições, o cancelamento do
lançamento é medida que se impõe.

Por outro lado, em processo que se liga ao Relatório de Verificação Fiscal de do
Processo Eletrônico no 16682.720203/2012-76, o de no 16682.902613/2012-33, o colegiado, por
unanimidade, reconhecendo que a decisão no âmbito da ACO no 2757-RJ atinge a controvérsia
aqui discutida, decidiu converter o julgamento em diligência por meio da Resolução de no 3302-
002.877, a fim de que a unidade de origem providenciasse o que segue:

Diante de todo o exposto, verificada a possibilidade de atingimento do pleito aqui
pretendido pela recorrente pela ACO 2757, e, tendo em vista as duvidadas quanto
a metodologia utilizada pela fiscalização na recomposição dos valores, e ainda em
razão da superveniência do julgamento do REsp no 1.221.170/PR, proponho a
conversão do presente em diligência, nos termos do art. 29 do Decreto no
70.235/72, para que a Unidade de Origem:  Verifique a extensão dos reflexos da decisão
que garantiu à recorrente a imunidade tributária recíproca efetuando os ajustes
necessários quanto a existência dos créditos pleiteados, tendo em vista a
necessidade de apuração das contribuições ao PIS e à Cofins no regime
cumulativo; após:
Quanto à metodologia utilizada:
Fl. 2109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-003.030 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902638/2012-37
8  Explicar detalhadamente a metodologia utilizada para
créditos do PIS e da Cofins. Informar, ainda, qual o fundamento legal para a
utilização dessa metodologia.  Elucidar como se deu a “recomposição de ofício dos saldos
de compensação das respectivas DACONs Retificadoras Ativas” (para os Anos
2004, 2005, 2006, 2007 e 2008)” e também os critérios utilizados para a apuração
dos “efetivos saldos de crédito passível de compensação e os saldos residuais
devidos dos respectivos tributos”.
Quanto aos “erros na apuração” dos valores lançados:  Em
relação aos três tópicos acima relacionados (ii.1; ii.2; ii.3), justificar os
cálculos efetuados de forma a elucidar os supostos “erros” apontados pela
Recorrente, juntando documentação suficiente e necessária para demonstrar a
exatidão dos valores cobrados. Se necessário, intimar a Recorrente para
apresentar os documentos necessários para a apuração/elucidação dos fatos
apontados.
Quanto aos insumos:  intime a Recorrente para demonstrar de forma detalhada e individu
meio de Laudo Técnico, o enquadramento das despesas que deram origem aos
créditos glosados pela Fiscalização, devendo ser considerado o conceito de
insumo segundo os critérios da essencialidade ou relevância, em conformidade
com o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento do
Recurso Especial no 1.221.170/PR, na Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF
e Parecer Normativo Cosit no 5, de 17 de dezembro de 2018;  analise todos os document
presentes autos após a decisão recorrida, e sendo necessário, realize eventuais
diligências para a constatação especificada na presente Resolução;
 elabore relatório fiscal conclusivo, manifestando-se acerca dos documentos e
das informações apresentadas nos presentes autos, avaliando a eventual revisão
das glosas realizadas, trazendo os esclarecimentos e as considerações pertinentes,
especialmente, quanto ao enquadramento de cada bem e serviço no conceito de
insumo delimitado em julgamento ao REsp no 1.221.170/PR, na Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e Parecer Normativo Cosit no 5, de 17 de
dezembro de 2018;  recalcule as apurações e resultado da diligência;
 intime a Contribuinte para, queren
resultado no prazo de 30 (trinta) dias.
Concluída a diligência, com ou sem resposta da parte, retornem os autos a este
Colegiado para julgamento.

Fl. 2110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-003.030 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902638/2012-37
9
É que o processo no 16682.720610/2012-83, relativo ao Auto de Infração e que dá
fundamento ao despacho decisório que inicia a controvérsia no presente processo, embora tenha
havido interposição de embargos de declaração, admitidos sem efeitos infringentes para rejeitar
preliminar antes não apreciada, e depois o seu desafio por Recurso Especial, não admitidos,
encontrou o seu fim em termos de decisão com o Acórdão de Recurso Voluntário:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
COFINS
Período de apuração: 01/05/2007 a 31/12/2007, 01/02/2008 a 29/02/2008
NÃOCUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS QUE GERAM DIREITO A CRÉDITO
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
Na legislação do Pis e da Cofins não cumulativos, os insumos que geram direito a
crédito são aqueles vinculados ao processo produtivo ou à prestação dos serviços.
As despesas gerenciais, administrativas e gerais, ainda que essenciais à atividade
da empresa, não geram crédito.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/05/2007 a 31/12/2007, 01/02/2008 a 29/02/2008
NÃOCUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS QUE GERAM DIREITO A CRÉDITO
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
Na legislação do Pis e da Cofins não cumulativos, os insumos que geram direito a
crédito são aqueles vinculados ao processo produtivo ou à prestação dos serviços.
As despesas gerenciais, administrativas e gerais, ainda que essenciais à atividade
da empresa, não geram crédito.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/05/2007 a 31/12/2007, 01/02/2008 a 29/02/2008
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. RECOLHIMENTO EFETUADOS. APROVEITAMENTO.
Os recolhimentos de tributos, ainda que não declarados em DCTF, devem ser
aproveitados para extinção do lançamento do respectivo período, sendo, nesse
caso, afastada a multa de ofício.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/05/2007 a 31/12/2007, 01/02/2008 a 29/02/2008
CRÉDITOS EM REGIME DE NÃO CUMULATIVIDADE ESCRITURADOS. PRAZO PARA
HOMOLOGAÇÃO.
Não existe homologação de créditos apropriados e escriturados, em regime de
não cumulatividade. A homologação tributária é instituto que incide sobre a
constituição de crédito tributário ou a Declaração de Compensação do art. 74 da
Lei 9.430/96.
Fl. 2111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-003.030 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902638/2012-37
10
Recurso Voluntário Provido em Parte Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em dar provimento
parcial ao Recurso de Voluntário, vencidos os conselheiros Tatiana Josefovicz
Belisário, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade e
Laercio Cruz Uliana Junior, nos seguintes termos: I Por unanimidade de votos:
1reconhecer o aproveitamento dos pagamentos de Pis e Cofins dos respectivos
períodos, para alocação ao presente lançamento, sem multa de ofício; 2 corrigir
os lançamentos dos meses de dezembro de 2007, janeiro de 2008 e fevereiro de
2008, conforme diligência fiscal, observadas as demais matérias decididas no
presente acórdão; 3 reconhecer direito ao crédito sobre dispêndios com
instalação e manutenção da estrutura física na prestação dos serviços
(hidrômetros, tubulações etc.), quando possível a identificação dos valores por
documentação hábil e idônea, limitado ao valor da depreciação, caso o dispêndio
deva ser contabilizado em Ativo Imobilizado da Recorrente; 4 Reconhecer o
crédito sobre serviços de ligação, religação, corte e leitura de hidrômetros; 5
Reconhecer o ressarcimento/compensação, nos casos em que, refeitos os cálculos
conforme as matérias aqui decididas, restem saldos credores nos respectivos
trimestres; II Por voto de qualidade, em negar provimento quanto aos créditos
sobre serviços de "call center", vencidos os conselheiros Tatiana Josefovicz
Belisário, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade e
Laercio Cruz Uliana Junior, que, no ponto, davam provimento ao recurso; III Por
maioria de votos, em negar provimento quanto aos demais créditos, vencidos os
conselheiros Tatiana Josefovicz Belisário, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade e
Laercio Cruz Uliana Junior, que davam provimento ao recurso com relação aos
créditos sobre todos os serviços classificados como "Sistema de Medição" e
"Recuperação de Créditos". Manifestou intenção de apresentar declaração de
voto a conselheira Tatiana Josefovicz Belisario.

Ademais, há notícia nos autos de solicitação de revisão de ofício do lançamento
constante do processo no 16682.720610/2012-83 em função de haver fato novo, justamente, o
trânsito em julgado da ACO no 2757-RJ.
Ora, já havendo reconhecimento de decorrência do presente processo em relação
ao processo no 16682.720610/2012-83, a ponto de haver resolução pelo sobrestamento do feito
decorrente para aguardar a definitividade da decisão no processo principal, penso ser prudente
que a unidade de origem esclareça de que forma haverá e quais são reflexos da decisão na ACO no
2757.
Assim, penso ser aplicáveis ao presente caso, as mesmas razões de decidir que dão
fundamento à Resolução no 3302-002.877, e as tomo como minhas para propor a conversão do
julgamento em diligência a fim de que a unidade de origem, nos termos da Resolução
mencionada:
Fl. 2112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-003.030 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902638/2012-37
11
• Verifique a extensão dos reflexos da decisão da Ação Civil Originária no 2757, que
garantiu à recorrente a imunidade tributária recíproca efetuando os ajustes necessários quanto a
existência dos créditos pleiteados, tendo em vista a necessidade de apuração das contribuições ao
PIS e à Cofins no regime cumulativo; após:
Quanto à metodologia utilizada:
• Explicar detalhadamente a metodologia utilizada para apuração das glosas de
créditos do PIS e da Cofins. Informar, ainda, qual o fundamento legal para a utilização dessa
metodologia.
• Elucidar como se deu a “recomposição de ofício dos saldos de créditos passivos de
compensação das respectivas DACONs Retificadoras Ativas” (para os Anos 2004, 2005, 2006, 2007
e 2008)” e também os critérios utilizados para a apuração dos “efetivos saldos de crédito passível
de compensação e os saldos residuais devidos dos respectivos tributos”.
Quanto aos “erros na apuração” dos valores lançados:
• Em relação aos três tópicos acima relacionados (ii.1; ii.2; ii.3), justificar os cálculos
efetuados de forma a elucidar os supostos “erros” apontados pela Recorrente, juntando
documentação suficiente e necessária para demonstrar a exatidão dos valores cobrados. Se
necessário, intimar a Recorrente para apresentar os documentos necessários para a
apuração/elucidação dos fatos apontados.
Quanto aos insumos:
• intime a Recorrente para demonstrar de forma detalhada e individualizada, por
meio de Laudo Técnico, o enquadramento das despesas que deram origem aos créditos glosados
pela Fiscalização, devendo ser considerado o conceito de insumo segundo os critérios da
essencialidade ou relevância, em conformidade com o entendimento adotado pelo Superior
Tribunal de Justiça em julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR, na Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e Parecer Normativo Cosit no 5, de 17 de dezembro de 2018;
• analise todos os documentos, contratos e informações apresentadas nos
presentes autos após a decisão recorrida, e sendo necessário, realize eventuais diligências para a
constatação especificada na presente Resolução;
• elabore relatório fiscal conclusivo, manifestando-se acerca dos documentos e das
informações apresentadas nos presentes autos, avaliando a eventual revisão das glosas realizadas,
trazendo os esclarecimentos e as considerações pertinentes, especialmente, quanto ao
enquadramento de cada bem e serviço no conceito de insumo delimitado em julgamento ao REsp
no 1.221.170/PR, na Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e Parecer Normativo Cosit no 5,
de 17 de dezembro de 2018;
• recalcule as apurações e resultado da diligência;
Fl. 2113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-003.030 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902638/2012-37
12
• intime a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o resultado
no prazo de 30 (trinta) dias.
Concluída a diligência, com ou sem resposta da parte, retornem os autos a este
Colegiado para julgamento.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Celso José Ferreira de Oliveira

Fl. 2114
DF CARF MF
Original